Tribunal: TCU
Processo: 040.045/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues contra o Acórdão 5011/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 5011/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. fazer constar da ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar à Secretaria de Gestão de Processos deste Tribunal que verifique se o responsável Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar foi devidamente notificado do Acórdão 12076/2020-TCU-Primeira Câmara e, caso não tenha sido, adote as medidas necessárias para sua notificação; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente.